Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 776.542.501-34 (AGRAVADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – DESNECESSIDADE DO COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR PARA EFETIVAR A TROCA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente agravo, não há qualquer evidência de que a recorrente possa sofrer qualquer prejuízo com o teor da decisão, mas sim, o contrário, pois o empecilho perpetrado pela ré, tem toda a aptidão a causar prejuízos de grande monta em face do autor, o qual está sendo obrigado a comparecer pessoalmente a sede da empresa, mesmo estando acometido pela Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Cominatória c/c com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de no 1003124-21.2020.8.11.0024, ajuizada por MANOEL RODRIGUES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda imediatamente com a migração do plano de saúde do autor, que atualmente é Unimed Fácil (enfermaria), para Unimed Super Class Estadual (enfermaria), independentemente de seu comparecimento pessoal junto à sede da ré, com portabilidade de carências e início imediato.

Para tanto, a ré, ora agravante, aduz que a decisão agravada deve ser suspensa, eis que não foram comprovados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Salienta que, em nenhum momento negou o pedido do autor, ora agravado, tanto que, ao ajuizar a ação, não foi carreado aos autos qualquer documento nesse sentido.

Ainda, afirma que, caso seja mantida a decisão agravada, sofrerá graves prejuízos econômicos, impactando na prestação dos seus serviços aos demais clientes e consumidores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme se denota dos Autos, a agravante busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré proceda imediatamente com a migração do plano de saúde do autor, que atualmente é Unimed Fácil (enfermaria), para Unimed Super Class Estadual (enfermaria), independentemente de seu comparecimento pessoal junto à sede da ré, com portabilidade de carências e início imediato.

Nesse contexto, aqui, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

In casu
, nada convence do desacerto da decisão objurgada, isso porque, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente agravo, não há qualquer evidência de que a recorrente possa sofrer qualquer prejuízo com o teor da decisão, mas sim, o contrário, pois o empecilho perpetrado pela ré, tem toda a aptidão a causar prejuízos de grande monta em face do autor, o qual está sendo obrigado a comparecer pessoalmente a sede da empresa, mesmo estando acometido pela Covid-19.

O óbice criado pela agravante não se justifica, tanto é assim que, anteriormente ao pedido do autor, ora agravado, para realizar a migração do seu plano, a esposa do mesmo, independentemente de comparecimento pessoal na sede da ré, ora agravante, realizou, sem qualquer empecilho, a migração do seu plano Unimed Fácil (enfermaria) para Unimed Super Class Estadual (enfermaria).

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021